Tribunal: TJPA
Processo: 0014944-61.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014944-61.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PREMIUM ENGENHARIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PROJETO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal (condenando o Município ao pagamento de R$ 1.364.554,52 a título de reequilíbrio econômico-financeiro) e julgou improcedente o pedido reconvencional. A empresa autora alegou que as severas alterações unilaterais impostas pelo ente público ao projeto de construção de 500 unidades habitacionais causaram desequilíbrio contratual. O Município apelante aduz, em sede preliminar/prejudicial, a ocorrência de preclusão lógica e de litigância de má-fé por parte da contratada. No mérito, defende a inexistência do direito ao reequilíbrio ante os aditivos já celebrados e reitera o pleito reconvencional para ser ressarcido por suposto abandono da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a assinatura de termos aditivos e apostilamento de reequilíbrio na via administrativa configura preclusão lógica ou litigância de má-fé obstativa da cobrança judicial; (ii) determinar se as profundas alterações unilaterais do projeto pelo ente público ensejam o direito da contratada ao reequilíbrio econômico-financeiro por custos indiretos não contemplados; e (iii) saber se é cabível a condenação da contratada, em reconvenção, ao ressarcimento por inexecução parcial (abandono) resultante do desplanejamento da própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aceitação na via administrativa de valores parciais referentes exclusivamente a custos diretos da obra não equivale à renúncia do direito de buscar judicialmente a recomposição integral dos custos indiretos. Inexiste preclusão lógica, assim como não se sustenta a tese de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), visto que a busca pela efetividade da garantia constitucional do reequilíbrio econômico-financeiro consubstancia legítimo exercício do direito de ação.

4. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é garantia de matriz constitucional (art. 37, XXI, da CF/1988) e legal (art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/1993), impondo-se a recomposição da equação original de forma imediata sempre que houver alteração unilateral do contrato pela Administração Pública que majore os encargos da contratada.

5. A prova técnica (laudo pericial de engenharia) atestou de forma inconteste que o Município promoveu substanciais alterações unilaterais na execução do objeto, envolvendo mudança de estruturação, de metodologia construtiva (imposição de unidade fabril) e de local de instalação de parte das residências. Tais modificações imprevistas geraram vultosos custos indiretos e operacionais não contemplados nos aditivos firmados, configurando clara álea administrativa extracontratual que fundamenta o dever indenizatório, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do Estado.

6. A pretensão reconvencional formulada pelo Município carece de esteio probatório e lógico. Restou demonstrado que o atraso no cronograma e a consequente inexecução parcial do contrato (76 casas restantes) derivaram diretamente do desplanejamento e das sucessivas alterações capitaneadas pela própria Administração. Ausente nexo de causalidade imputável à culpa exclusiva da empresa, é ilícito ao ente contratante transferir o ônus de suas próprias ingerências à executora da obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1.

A celebração de termos aditivos pela Administração Pública para o pagamento de custos diretos não gera preclusão lógica nem obsta o direito do contratado de pleitear, judicialmente, a complementação do reequilíbrio econômico-financeiro relativo a custos indiretos não adimplidos administrativamente.

2.

A alteração unilateral de projeto de obra pública que impõe modificações estruturais e metodológicas não previstas originalmente consubstancia álea administrativa, gerando o dever impositivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença (art. 37, XXI, da CF/1988 e art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/1993).

3.

É incabível a condenação da empresa contratada por inexecução parcial do objeto (reconvenção) quando comprovado que o atraso e a paralisação da obra decorreram exclusivamente do desplanejamento e das sucessivas modificações unilaterais promovidas pelo próprio ente público contratante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, "d"; CPC/2015, arts. 80 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.476.919/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.545.493/ES, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.

Narra a parte autora que celebrou contrato administrativo com o ente municipal para a edificação de complexo habitacional em Parauapebas, com cronograma de 270 dias e aporte inicial de R$ 24.781.206,39 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e seis reais e trinta e nove centavos).

Alega, contudo, que a execução do objeto demandou substanciais alterações no projeto primitivo. Tais modificações, que compreenderam acréscimos e supressões, repercutiram diretamente no equilíbrio financeiro do ajuste, elevando o valor contratado para R$ 27.669.407,70 (vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos).

Alega que as modificações impostas ao projeto comprometeram a viabilidade da execução contratual, culminando na paralisação das obras.

Relata que, diante desse cenário, o Município publicou o Edital de Concorrência Pública n.º 3/2016-001 SEHAB para finalizar as 76 casas pendentes.

Aduzindo risco de perecimento do direito e necessidade de preservação do cenário fático para futura perícia, requereu liminarmente a suspensão do certame ou a sustação das obras até a diligência técnica. Quanto ao provimento final, busca a rescisão culposa imputável ao Município, o afastamento de penalidades contratuais e a condenação da edilidade ao pagamento de R$ 2.715.371,65 (dois milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), cumulada com a repetição de indébito referente às multas por atraso já adimplidas.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação, para condenar o réu a pagar a autora a quantia de 1.364.554,52 (um milhão, trezentos sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). Indeferiu, todavia, o pedido de exclusão das multas e penalidades, pois um dos requisitos de habilitação estabelecidos na lei de licitações reside na qualificação econômico-financeira, que tem como objetivo demonstrar a capacidade econômica dos licitantes em suportar os investimentos exigidos para cumprir o objeto licitado, em outras palavras, dar suporte à Administração Pública para avaliar a solvência financeira da empresa proponente, ademais, a assinatura do aditivo sem o cumprimento gerou prejuízos à Administração, que teve a necessidade de licitar a conclusão da obra que beneficia a coletividade.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reequilíbrio financeiro e econômico, e a procedência da reconvenção apresentada para condenar a Apelada ao ressarcimento do valor de R$ 969.018.97 (novecentos e sessenta e nove mil, dezoito reais e noventa e sete centavos).

Os autos ascenderam a este Tribunal, tendo a 1ª Turma deliberado pela cassação da sentença, sob o fundamento de que o juízo
a quo
incorreu em julgamento
citra petita
ao não apreciar a reconvenção. Regularizado o feito e proferida nova decisão de mérito na instância de origem, o magistrado singular decidiu nos moldes que seguem:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC:

1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para condenar o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a pagar à PREMIUM ENGENHARIA S/A a quantia de R$ 1.364.554,52, atualizada pela SELIC (EC 113/2021), devendo ser descontadas eventuais multas administrativas, a serem apuradas em liquidação.

2. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado pelo Município de Parauapebas.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais. Ficando o Município isento pela Lei 8.328/2015.

Fixo honorários advocatícios recíprocos, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, a serem definidos na fase de liquidação.

Promova a expedição de alvará judicial para liberação do valor integral correspondente aos honorários periciais.

Sentença sujeita à remessa necessária.”

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de APELAÇÃO, asseverando, em síntese, que as modificações no projeto foram devidamente equalizadas por meio de dois termos aditivos, que elevaram o valor global da avença de R$ 24.781.206,39 (vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e seis reais e trinta e nove centavos) para R$ 27.669.407,70 (vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), além de um apostilamento de reequilíbrio econômico-financeiro na ordem de R$ 890.880,08 (oitocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta reais e oito centavos).

Sustenta que a anuência expressa da contratada a tais instrumentos opera a preclusão lógica, obstaculizando pleitos indenizatórios suplementares.

No tocante à reconvenção, sustenta o desacerto da sentença ao rejeitar o ressarcimento de R$ 969.018,97 (novecentos e sessenta e nove mil, dezoito reais e noventa e sete centavos), montante derivado do prejuízo apurado entre o saldo contratual remanescente e o custo da nova contratação (Empresa Cactus Construções) no valor de R$ 1.523.751,62 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum
, julgando improcedente o pedido exordial e procedentes os pleitos reconvencionais ou, subsidiariamente, a compensação com multas administrativas em sede de liquidação.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à irresignação do Município de Parauapebas contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.364.554,52 a título de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Premium Engenharia S/A, julgando improcedente o pedido reconvencional, em ação decorrente de contrato administrativo para construção de 500 unidades habitacionais.

O Município apelante sustenta que a autora não faria jus a qualquer valor adicional, argumentando que todos os impactos das alterações contratuais já teriam sido devidamente compensados por meio de aditivos contratuais e por um apostilamento de reequilíbrio.

O reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é uma garantia de matriz constitucional (art. 37, inciso XXI, da CF/88) e encontra amparo infraconstitucional no art. 65, inciso II, alínea "d", e § 6º, da Lei nº 8.666/1993, aplicável ao caso:

“Seção III
Da Alteração dos Contratos

Art. 65.
Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados
,
com as devidas justificativas
, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d)
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato
,
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis
, ou
previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado
, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Infere-se, portanto que, a lei assegura à contratada o direito à recomposição da equação original sempre que houver alteração unilateral do contrato pela Administração que aumente os seus encargos.

Nesse diapasão, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, consubstanciada em minucioso
Laudo Pericial de Engenharia
, revela-se
categórica e conclusiva
ao descortinar que o Município de Parauapebas imprimiu substanciais alterações unilaterais ao objeto contratado durante a fase de execução.

O
expert
do juízo foi enfático ao constatar que a Administração promoveu uma transfiguração do cronograma e da metodologia originários, destacando-se as alterações estruturais implementadas sem a prévia anuência ou intervenção da contratada; mudança profunda na técnica de execução, a qual compeliu a autora à implantação não prevista de uma unidade fabril de painéis, elevando drasticamente os custos operacionais e alteração do sítio de construção de 76 (setenta e seis) unidades habitacionais para o Residencial Vila Nova.

Tais modificações, que desbordam da normalidade contratual, configuram nítida
álea administrativa, rompendo a equação econômico-financeira originalmente pactuada.

A prova pericial, portanto, não deixa margem a tergiversações, atestando que a execução da obra transcorreu em cenário de absoluta imprevisibilidade técnica imposta exclusivamente pelo ente público.

Ao contrário do que defende o Município, o Laudo Pericial demonstrou de forma inconteste que os termos aditivos e o apostilamento celebrados cobriram exclusivamente os
custos diretos
das residências. Os significativos
custos indiretos
gerados por essas imposições da Prefeitura, tais como a implantação do canteiro no Residencial Vila Nova, a instalação de poste de energia e os custos operacionais do alongamento imprevisto do cronograma, não foram contemplados nos pagamentos administrativos.

O STJ reafirma que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é uma garantia constitucional e legal que deve perdurar por toda a execução do contrato. Se a Administração altera unilateralmente o projeto ou as condições de execução, surge o dever imediato de recomposição. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ e 283/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, a ação de procedimento comum foi proposta com o fim de obter provimento jurisdicional declaratório e condenatório para realização de medição e pagamento dos serviços já executados no Contrato n. 1/2015, o reajuste anual do valor do contrato a partir de agosto de 2014 e o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste.Ainda a suspensão dos serviços e do Termo de Ajustamento de Conduta n. 001/2018. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - Com efeito, não se olvida que esta Corte já se posicionou no sentido de que "a equação econômico-financeira é a relação de adequação entre os encargos do contratado e sua remuneração pela Administração Pública, a qual deve ser mantida durante toda a execução do acordo. Por isso, se houver alteração de um dos lados da equação, deverá ocorrer modificação no outro. O direito pátrio, tanto no âmbito constitucional quanto legal, assegura o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Dispõe o art. 37, XXI, da CF que, 'ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações'. A Lei n. 8.666/1993, por sua vez, regula, no art. 65, a revisão do contrato, desde que garantida a manutenção da equação econômico-financeira. Outra não é a posição da Lei n. 8.897/1995, que disciplina as concessões, a qual também prevê explicitamente mecanismos de revisão de tarifas para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. (...) Contudo, fato é que o componente fundamental do contrato de concessão é justamente o equilíbrio da equação econômico-financeira. Este assegura a manutenção das condições efetivas da proposta inicial, garantido tanto ao particular quanto ao Poder Público a recomposição do contrato diante de eventos incertos e excepcionais que modificam e afetam a previsão contratual inicialmente pactuada. (...) o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato busca restabelecer a equação entre a obrigação devida pelo particular e a contraprestação paga pela Administração, sempre que sejam necessárias correções, tanto para mais quanto para menos. Tal princípio permite adequada execução contratual e justa remuneração do particular, além de evitar o locupletamento ilegal de qualquer uma das partes em detrimento da outra, aplicando-se tanto ao concessionário quanto ao poder concedente" (AREsp n. 1.783.990/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022).
III - Diante desse contexto, em relação art. 1.022, I e II, do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido, julgado sob a égide do vigente Código de Processo Civil, não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, motivadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente, apresentando fundamentação suficiente para o deslinde do litígio. IV - Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campambell Marques, segunda turma, DJe de 9/5/2016; REsp n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, segunda turma, DJe de 22/4/2016.V – (...) VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2476919 PR 2023/0339522-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ART. 65, § 1º, DA LEI 8.666/1993. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É desnecessário o cotejo do lastro probatório para aferir se houve a correta aplicação da norma, quando do próprio aresto se extrai que o entendimento alcançado pela turma julgadora contraria disposto em lei federal. 2. O disposto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, à luz do princípio do equilíbrio econômico-financeiro e da proibição do enriquecimento sem causa, encerra a ideia de que o contratado está obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos que se fizerem na reforma de edifícios em até 50% do valor inicial atualizado do contrato, desde que, evidentemente, haja justa contraprestação do contratante. 3. É firme a jurisprudência deste STJ quanto à ausência de violação ao princípio da colegialidade quando é possível a interposição de recurso ao órgão colegiado. Precedentes. 4. Recurso desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1545493 ES 2015/0181185-1, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Nessa toada, o acolhimento do pleito autoral, no exato montante de R$ 1.364.554,52 apurado pela perícia, é medida que se impõe para extirpar o locupletamento ilícito do ente público, que se beneficiou das adequações exigidas sem a devida contraprestação financeira à empresa executora.

A tese municipal de que a assinatura dos aditivos pela empresa configuraria "preclusão lógica" também não merece guarida. Conforme bem delineado no Parecer do Ministério Público, a aceitação administrativa de valores parciais, adstritos aos custos diretos, não equivale à renúncia do direito de buscar a integralidade da recomposição garantida pela Constituição e pela Lei de Licitações. A contratada não praticou ato incompatível com a presente demanda, limitando-se a receber o que a Administração lhe reconheceu na via extrajudicial e a socorrer-se do Judiciário para reaver a diferença dos custos indiretos cabalmente demonstrados pela perícia.

De igual modo, afigura-se descabida a alegação de litigância de má-fé (art. 80 do CPC) por parte da Premium Engenharia. A empresa atuou no legítimo exercício de seu direito de ação, obtendo êxito em comprovar, por meio de prova pericial, que a Administração causou o desequilíbrio. O fato de a autora ter assinado os aditivos ou não ter mencionado minuciosamente a suficiência do apostilamento na exordial não caracteriza dolo processual, mas mero debate sobre a abrangência financeira das compensações, amplamente dirimido pela instrução probatória.

O Apelante persegue a reforma da sentença para condenar a autora a lhe ressarcir R$ 969.018,97, argumentando que a empresa abandonou a construção de 76 casas e forçou o Município a realizar nova licitação para finalizá-las.

A pretensão reconvencional beira o contrassenso probatório. A prova técnica evidenciou que o atraso e a consequente inexecução parcial do contrato decorreram diretamente das sucessivas e profundas alterações promovidas pela própria Administração Pública. A responsabilização da apelada exige a presença do nexo de causalidade exclusivo entre a sua conduta e os prejuízos do ente contratante. Tendo o Município de Parauapebas dado causa ao desequilíbrio e ao severo alongamento do cronograma da obra (mediante alteração do sistema construtivo e mudança da área para um terreno com pior topografia), não lhe é lícito agora transferir o ônus de seu próprio desplanejamento à contratada.

Conforme pontuado pela 8ª Procuradoria de Justiça Cível, o reconhecimento judicial do direito ao reequilíbrio por culpa administrativa é logicamente incompatível com a condenação da empresa a indenizar o Município pela inexecução parcial do mesmo objeto afetado pelas ingerências públicas. Adicionalmente, a sentença de piso com acerto determinou que, caso haja multas administrativas devidamente constituídas, estas poderão ser apuradas e compensadas na fase de liquidação, garantindo total salvaguarda ao Erário.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em convergência com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
Município de Parauapebas
. Em remessa necessária, sentença mantida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/05/2026